Tribunal: TJDFT
Processo: 0720127-97.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. GUARDA COMPARTILHADA. FIXAÇÃO DO LAR DE REFERÊNCIA. RESIDÊNCIA MATERNA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PLANO GRADUAL DE TRANSIÇÃO DE GUARDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo réu em vista da sentença proferida em sede de ação de guarda c/c visitas e alimentos movida pelo menor, representado por sua mãe, que fixou a guarda da criança de forma compartilhada entre os genitores, sendo o lar de referência o materno. Além disso, regulamentou as visitas e fixou os alimentos no importe de 20,77% (vinte inteiros e setenta e sete centésimos por cento) do salário-mínimo a ser pago pelo apelante. O recorrente pede a manutenção do lar de referência paterno, subsidiariamente requer a estipulação de um plano gradual de transição de guarda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em apurar qual lar de referência atende ao melhor interesse da criança, considerando a manutenção do regime de guarda compartilhada, e se é necessário estabelecer um plano gradual de transição de guarda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O lar de referência em guarda compartilhada não confere hierarquia ou privilégios parentais, devendo ser fixado de forma a atender ao melhor interesse da criança.
4. Se comprovado por meio de laudo pericial que a genitora evidencia maior preparo para compreender e zelar pelo equilíbrio na relação parental, a transferência do lar de referência para a sua residência revela-se a medida mais adequada ao melhor interesse da criança, promovendo estabilidade e harmonização no exercício do poder familiar.
5. O plano gradual de transição de guarda é uma abordagem que visa minimizar o impacto emocional e psicológico na criança durante a mudança de arranjos de guarda de forma suave e progressiva.
6. Mostra-se despiciendo o estabelecimento de plano gradual de transição de guarda diante da constatação da perícia de que o menor demonstrou ter convivência com ambos os genitores, sendo que o próprio requerido anuiu às visitas maternas sem supervisão e com pernoite, de forma a reconhecer que a criança se encontra adaptada ao convívio com a genitora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelo conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A fixação do lar de referência, bem como a estipulação de plano gradual de transição de guarda, deve ser pautada pelo princípio do melhor interesse da criança, de modo a serem examinados os fatos e as circunstâncias do caso concreto."